Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-54.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001977-54.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOSÉ
APARECIDO PEREIRA (ESPÓLIO) (JUSTIÇA GRATUITA) e ORLANI NOLASCO
PEREIRA, é apelada ANTONIA TAVARES ROSSETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001977-54.2020.8.26.0084 -Voto no
2
Comarca: Campinas – F. Regional de Vila Mimosa – 3a Vara
Aptes.: Espólio de José Aparecido Pereira e outra.
Apda.: Antonia Tavares Rossetti.
Juiz de 1o grau: Cássio Modenesi Barbosa
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.140
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. A parte beneficiária da justiça gratuita ficará
isenta da verba sucumbencial se não puder pagá-la, sem
prejuízo próprio do sustento ou da família, no prazo de cinco
anos, conforme expressamente dispõe o artigo 98, §3o, do CPC.
Recurso provido em parte, com observação.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 252/253 que julgou improcedentes os embargos e determinou
o prosseguimento da execução, com a atualização do quantum devido,
devendo as partes trazer o valor atualizado do veículo penhorado, podendo as
partes realizar a sua venda particular, em 60 dias, após os quais se procederá
ao seu leilão. Condenou os embargantes ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor exequendo atualizado, a ser satisfeito quando do pagamento do
crédito, pela parte embargante.
Interpostos embargos de declaração foram os
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 262.
Pleiteiam os apelantes/embargantes a reforma do
julgado apenas quanto à concessão do benefício da justiça gratuita. Aduzem
que a r. sentença de primeiro grau não analisou o pedido formulado nos
embargos à execução para que fosse deferida a gratuidade processual.
Enfatizam que não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento
das custas do processo, inclusive com o preparo do presente recurso.
Esclarecem que a apelante Orlani juntou declaração de hipossuficiência de
recursos quando da propositura dos embargos à execução e que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001977-54.2020.8.26.0084 -Voto no
3
pessoa aposentada, com 81 anos de idade. Salientam que a gratuidade
processual é um direito assegurado constitucionalmente, observando que a
declaração de pobreza firmada possui presunção de veracidade. Além disso,
nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença que tramita perante o
mesmo juízo, lhes foi concedida a benesse. Asseveram que o fato de contratar
advogado particular para a defesa dos seus interesses não é razão suficiente
para o indeferimento do pedido. Requerem seja dado provimento ao presente
recurso a fim de que seja deferida a justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte apenas para
reconhecer a presença de causa de suspensão da execução das verbas
sucumbenciais, nos termos do que preconiza a legislação processual em vigor.
Inicialmente cabe observar que em que pese a
pretensão dos apelantes de que seja concedida a gratuidade processual, na
verdade tal benesse foi deferida nos autos pelo magistrado de primeiro grau
quando proferido o despacho de fls. 85 nos seguintes termos:
“Justiça gratuita, já concedida nos autos principais, anotando-se.
Processo já apensado e cadastrados os procuradores das partes.
Manifeste-se a executada.” (fls. 85)
Assim, com base no deferimento do benefício da
justiça gratuita nos autos principais (execução) a benesse foi estendida aos
apelantes nos presentes autos de embargos à execução pelo despacho de fls.
85, de modo que não caberia mesmo ao magistrado concedê-la novamente
quando do sentenciamento do feito.
É evidente que não se pode falar em isenção no
pagamento das custas e honorários advocatícios por serem os apelantes
beneficiários da gratuidade processual.
Isto porque, o art. 98, § 3o, do CPC, autoriza apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001977-54.2020.8.26.0084 -Voto no
4
a suspensão da execução dessa verba, se o beneficiário não puder provê-la
por insuficiência de recursos, no prazo da prescrição quinquenal, veja-se:
“Art. 98. §3o. Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva
de
exigibilidade
e
somente
poderão
ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Neste sentido, com a concessão do benefício da
gratuidade, conforme decisão de fls. 85, passa a incidir a condição prevista no
citado artigo.
Entretanto, tendo em vista não ter constado na
sentença de primeiro grau a observação contida no §3o do artigo 98 do CPC
acima transcrito, é o caso de reconhecer a suspensão da exigibilidade do
pagamento dos encargos sucumbenciais da presente lide, pelo prazo de cinco
anos, se mantidas as condições que justificaram as benesses da lei.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para reconhecer a condição dos apelantes de beneficiários da gratuidade
processual e a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos
da lei.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica